Tribunal: TJDFT
Processo: 0709633-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709633-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILDA DE PAULA SILVEIRA, HEFFREN NASCIMENTO DA SILVA AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Marilda de Paula Silveira e Hefren Nascimento da Silva pretendem obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Cível do Guará, que indeferiu o pedido de cumprimento de sentença com relação aos honorários advocatícios sucumbenciais. Em síntese, os agravantes alegam que o pedido de cumprimento de sentença com relação à verba honorária sucumbencial não foi alcançado pela preclusão, uma vez que não se formou coisa julgada. Aduz que, diversamente do que decidiu o Juízo a quo, os honorários sucumbenciais devem alcançar a totalidade do valor da condenação, tanto os danos morais fixados, quanto o valor dos medicamentos que a agravada ficou obrigada a fornecer. Pede o provimento do recurso, com imediata antecipação da tutela recursal, para que seja determinado o início do cumprimento de sentença com relação aos honorários advocatícios. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No tocante ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, os recorrentes não demonstraram, com base em fatos concretos e objetivos, o possível prejuízo de difícil reparação que a decisão agravada estaria a lhes causar. Assim, não se pode dizer que a manutenção da decisão recorrida configura risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Cabe ressaltar que o ônus processual de demonstrar, de forma concreta, a possibilidade efetiva de que a decisão resistida venha a causar dano irreparável ou de difícil reparação é da parte recorrente. Ora, se essa tarefa é da parte agravante, como destacado acima, não pode ser transferida ao Julgador, supondo que a ele caiba a missão de antever, a partir das entrelinhas da petição de recurso, quais possam ser os riscos não-declarados pelo recorrente e, assim, imaginar a possibilidade de ocorrência de dano a ser evitado por meio de liminar. Muito ao contrário, cabe à parte agravante alegar e provar o risco iminente, a lesão grave e de difícil reparação, que mereçam ser obstados por meio de imediata atuação jurisdicional. Se isso não acontece, sobra vazia de fundamentação a petição recursal quanto a esse aspecto – e, registre-se, é exatamente essa a situação que se evidencia no caso vertente. Ademais, ao menos por ora, não parece haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado. Em outubro de 2019, o Juízo a quo apreciou o pedido de cumprimento de sentença, no que diz respeito à verba honorária sucumbencial, tendo proferido a seguinte decisão (ID no 48275810, dos autos de origem): “Indefiro a deflagração do cumprimento de sentença nos moldes pleiteados pela parte autora sob o ID: 46885582, uma vez que os honorários advocatícios sucumbenciais foram arbitrados sobre a efetiva expressão econômica referente ao montante fixado a título de danos morais, consoante provimentos jurisdicionais definitivos de ID: 18535528 e 46282035”. Formulado pedido de reconsideração, a decisão foi mantida, por meio do despacho de ID no 50888334. Contra o referido despacho, os agravantes interpuseram recurso de apelação, o qual não foi conhecido por esta egrégia 4a Turma, tendo em vista o erro grosseiro da via processual escolhida (acórdão no 1278913). Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados. Os recorrentes, então, renunciaram ao prazo recursal e pediram o registro de trânsito em julgado do cumprimento de sentença (ID No 85454477, dos autos de origem). Veja-se, in verbis: “MARILDA DE PAULA SILVEIRA, devidamente qualificada nos autos em epígrafe, vem, respeitosamente, por seus advogados, à presença de V. Exa., com fundamento nos arts. 225 e 999 do CPC/2015, informar a RENÚNCIA AO PRAZO RECURSAL e requerer o registro de trânsito em julgado do cumprimento de sentença”. Em março de 2021, o Magistrado singular determinou o arquivamento dos autos (ID no 87208220). Após o acima narrado, a agravante formulou novo pedido de cumprimento de sentença. Na decisão agravada, o Juiz singular asseverou que não há o que se prover “quanto ao pedido de cumprimento de sentença em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais ante as razões expostas no decisório de ID: 48275810, ademais, já alcançado pelos efeitos da preclusão”. Com efeito, ao que parece, a discussão acerca do pedido de cumprimento de sentença com relação à verba honorária sucumbencial já foi objeto de análise pelo Juízo a quo, por meio de decisão que transitou em julgado. Assim, ao menos por ora, não parece haver motivos que permitam reanalisar a matéria. Dessa forma, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 04 de maio de 2021 16:47:19. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator